Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736791-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: LS&amp;M Assessoria Ltda Embargado: Welington Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária LS&amp;M Assessoria Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45871868). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator